Tribunal: TJES
Processo: 5010405-32.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010405-32.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZILDO GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMAZILDO GONCALVES DOS SANTOS em face da sentença de ID 1846764 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais de indenização por dano material e moral, haja vista a ausência de entrega do produto adquirido.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1846771.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Restou demonstrado nos autos que o produto for a encaminhado e recebido no endereço do recorrente, e, ainda, consta avaliação do produto pelo consumidor, e, na ausência de prova em sentido contrário, não restara demonstrado o fato constitutivo do direito autoral.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. É como voto.
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1846764 merece reforma, tendo em vista que inexiste comprovação de entrega do produto (aquário) adquirido pelo recorrente em 3.6.2021, no valor de R$1.043,63, ônus que cabia à recorrida (art. 373, II do CPC c/c art. 6°, VIII do CDC).

Deveria a recorrida apresentar, por exemplo, recibo de entrega com o fornecimento de dados pessoais (RG/CPF) e assinatura de quem recepcionou o produto, o que não há nos autos, inexistindo, portanto, prova de entrega do produto ao consumidor.

Verifica-se que em nenhum momento o consumidor confirmou o recebimento do produto, pelo contrário, pois, no ID 1846744 consta reclamação do consumidor junto ao site da recorrida em decorrência da ausência de entrega do produto.

Assim sendo, resta comprovada a falha da recorrida na prestação dos serviços, de modo que deve reparar os danos causados ao consumidor, haja vista sua responsabilidade objetiva pelo ocorrido (art. 14 do CDC). Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO.
COMPRA PELA INTERNET
.
PAGAMENTO REALIZADO
.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
DETERMINADA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA NÃO CARACTERIZADOS. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000804-62.2021.8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 03.12.2021). (TJ-PR - RI: 00008046220218160049 Astorga 0000804-62.2021.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 03/12/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/12/2021). (
Grifei
).

Por esses motivos, a
sentença de ID n°
1846764 deve ser reformada, devendo à recorrida providenciar o reembolso do valor pago pelo consumidor (R$1.043,63), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Por outro lado, os danos morais pressupõem violação a direitos da personalidade, sem os quais a condenação não pode persistir, de modo que os fatos narrados não ensejam danos morais presumidos, devendo haver prova eficaz da lesão extrapatrimonial, o que não há.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 370 do CPC/2015, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias. -
A ausência de entrega de produto adquirido pela internet não passa de mera frustração corriqueira nos dias atuais, não podendo ser interpretada como sofrimento íntimo e psíquico hábil a ensejar indenização por danos morais
. (TJ-MG - AC: 10439130177892001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2017). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
dou parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a sentença de ID
1846764 para condenar a recorrida ao reembolso do valor pago (R$1.043,63), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais face o resultado do julgamento.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.